Tribunal: TJDFT
Processo: 0718152-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DOS FÁRMACOS LONSURF E AVASTIN PELO ENTE PÚBLICO. TEMA 106/STJ. NÃO PREENCHIDOS. LAUDO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS OU TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência, é necessária a verossimilhança das alegações do autor e elementos de prova que demonstrem a aparência do direito alegado, sem descurar o perigo na demora da decisão definitiva acerca do mérito da causa.
2.Consoante o Superior Tribunal de Justiça, Tema 106: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
3. Na hipótese, o NATJUS concluiu a existência de alternativas terapêuticas constantes nas políticas públicas oferecidas pelo SUS, como também que não há caráter de urgência na circunstância descrita.
4.Ausentes os elementos suficientes que possam comprovar a imprescindibilidade dos medicamentos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.